Tribunal: TJMT
Processo: 0003902-29.2017.8.11.0051
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003902-29.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Administracao da Justica (VÍTIMA), DIVINO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 298.884.761-49 (APELANTE), LEVI MOROZ - CPF: 139.261.601-87 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPO VERDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
– ART. 344 DO CP–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DOS POLICIAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM A PGJ.

A
palavra

da

vítima tem
especial relevância para a comprovação da materialidade e autoria, quando harmoniosa com as demais provas coligidas aos autos, em especial, os
testemunhos dos policiais, que demonstraram ter o Apelante – valendo-se da sua condição investigador de polícia -, proferido ameaças, a fim de que o depoimento em seu desfavor fosse alterado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Divino Rodrigues de Souza,
contra a sentença em que foi
condenado
pela autoria do crime do
art. 344 do CP
(Coação no curso do processo), à pena de
1 ano
e
6 meses
de
reclusão
em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de
20 dias-multa
, bem como, a
perda do cargo público
de Investigador de Polícia, nos termos do
art. 92, I, ‘a’, do CP
(Id 8719778/79/80).

Irresignada, a Defesa alegou
insuficiência de prova
para condenação, sustentado que a sentença foi fundamentada
exclusivamente na palavra da vítima
(Id 8719804).

As contrarrazões ministeriais, são pelo
desprovimento
do recurso (Id 8719806/07/08); igualmente a PGJ, em sede recursal, mediante parecer sob Id 13040970, assim sintetizando os seus termos:

“Coação no curso do processo (art. 344 do CP). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pleito absolutório. Negativa de autoria pelo acusado. Improcedência. Palavras da vítima que possuem notável valor probatório em crimes desta natureza, máxime quando corroboradas pelos demais elementos de prova encontrados nos autos, porque, geralmente, ocorrem na clandestinidade. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020